Tribunal: TJMT
Processo: 1036879-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1036879-53.2018.8.11.0041
Recorrente : MARCIO LEMES DA COSTA
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIO LEMES DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42170499):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.
A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação violou o direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou a sua dignidade.
Havendo encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples. (N.U. 1036879-53.2018.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47436981).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 6o, 14 e 39, incisos IV e V, do CDC, ao argumento de que demonstrada a ilegalidade cometida pela instituição financeira é “possível de condenação em danos morais”.
Recurso tempestivo (id 48539468).
Contrarrazões (id 50415483).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pelo Recorrida reformando a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação aos artigos 6o, 14 e 39, incisos IV e V, do CDC, alegando que a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, aliado à relação consumerista estabelecida, demonstram a ocorrência do dano moral presumida (in re ipsa).
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara proveu o apelo para afastar a condenação da Recorrida pelo dano moral, uma vez que não reconheceu sua existência, vejamos (id 42170496):
“Quanto ao dano moral, cuida-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, assim estabelecida no art. 186 do CC:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (lato sensu), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.
Sobre o dano moral, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:
- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.
- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.
(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).
Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações.
O fato de o apelante ter renegociado a dívida com aplicação de juros superiores ao estipulado no primeiro contrato não gera por si só o dano moral, sobretudo se não há prova da violação ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SAQUE NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO E CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA FIRMADA EM SEU NOME. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 3. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As teses sustentadas no recurso especial referentes à culpa exclusiva do consumidor, a ausência de provas das alegações do autor e a inexistência de dano moral, não foram debatidas pelo Colegiado estadual, nem interpostos embargos de declaração, carecendo portanto do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. A convicção a que chegou o acórdão, no que tange à falha na prestação de serviço do agravante, decorreu da análise dos fatos e provas carreados aos autos. Assim sendo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula n. 7 desta Corte.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais apenas será viável quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, para formar seu convencimento, a instância de origem valeu-se do exame das circunstâncias fáticas do caso em análise. Assim, para se alterar tal entendimento, notadamente considerando que a quantia estipulada - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - não se mostra exorbitante, necessário o revolvimento do material probatório, o que encontra óbice no enunciado 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 574.382/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII